Tribunal: TJMT
Processo: 54311-28.2018.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0054311-28.2018.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrido(s): VALMIR PEREIRA DUTRA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 18/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – CONTRATO ASSINADO –
EXTRATO - NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO
DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO
DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO
CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
O Autor, na inicial, não nega a relação jurídica, relatando foi
vítima da má prestação de serviço da empresa reclamada ou foi
vítima de fraude, sendo que após a apresentação do Contrato
devidamente assinado, acompanhado de informações sistêmicas e
CNH, o mesmo não comprovou a respectiva quitação, apenas
alterou suas alegações.
As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar
legalidade dos dois débitos e legitimidade da cobrança, tornando
imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar
integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a
pretensão indenizatória.
Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão
inaugural, nos seguintes termos:

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos
consta, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido constante na
petição inicial para declarar inexigíveis os débitos de R$ 79,99
(setenta e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 239,97
(duzentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos)
referentes aos contratos n. 0279660189 e 0279659612, bem
como, condenar a parte promovida ao pagamento de R$ 6.000,00 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

(seis mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos
pelo índice INPC/IBGE que incidirão a partir desta data, e juros da
mora de 1% (um por cento) ao mês, que incidirão a partir da data
do evento danoso.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando
inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da
sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A Recorrida em suas contrarrazões requereu a manutenção da
sentença.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos
morais, alegando que houve 02 inscrições indevidas nos valores de R$ 79,99
(setenta e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 239,97 (duzentos e trinta e
nove reais e noventa e sete centavos), referentes aos contratos n. 0279660189 e
0279659612, nos órgãos de proteção ao crédito por débitos inexistentes.

A reclamada alega que o autor habilitou as linhas
telefônicas de n. (65) 9.9985- 1099 e n. (65) 9.9948-1099, as quais foram
vinculadas, respectivamente, às contas n. 0279660189 e 0279659612, no
pacote de serviços Controle 2GB.

Para comprovar tais fatos, a recorrente acostou aos autos,
Contrato devidamente assinado, acompanhado de cópia da CNH do autor, foto
tirada quando foi feito o cadastro e informações sistêmicas com alguns dados,
onde acusa a existência de saldo devedor em aberto, comprovando, assim, a
negada inadimplência contratual.

Frise-se que, de leitura da inicial, verifica-se que o
demandante não nega a existência de relação jurídica com a demandada,
apontando apenas que “foi vítima da má prestação de serviço da empresa
reclamada ou foi vítima de fraude”, já na impugnação, alega “não estamos
falando de fraude e sim do desconhecimento do débito negativado.” Vejamos:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

INICIAL:

IMPUGNAÇÃO:

Portanto, verifica-se uma mudança de narrativas no
decorrer do processo. o que vem a corroborar com a improcedência da
demanda.

Logo, não negada a existência da relação jurídica entre os
litigantes na peça vestibular, tal fato se tornou incontroverso, sendo os débitos
originários do mesmo devidamente comprovado nos autos.

Cabe destacar que, uma vez demonstrada a existência do débito,
cabia ao Recorrido comprovar a sua efetiva quitação, ônus este que não se
desincumbiu, o que implica na inexistência de qualquer ato ilícito.

A negativação se deu em exercício regular de direito, frente à
inadimplência do consumidor.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito, DOU PROVIMENTO,
ao recurso da parte Reclamada para reformar a sentença, e nos moldes do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo
55, da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator